Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-34.2019.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversos nos autos a ilegítima cobrança do valor em questão, o ato ilícito cometido pela ré pelo protesto indevido e a configuração do dano moral – DANO MORAL - Indenização majorada de R$3.000,00 para R$ 10.000,00 e não no valor pleiteado de 30 vezes o salário mínimo - Atendidos os Princípios da

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Incontroversos nos autos a ilegítima cobrança do valor em questão, o ato ilícito cometido pela ré pelo protesto indevido e a configuração do dano moral – DANO MORAL - Indenização majorada de R$3.000,00 para R$ 10.000,00 e não no valor pleiteado de 30 vezes o salário mínimo - Atendidos os Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Valor que está em consonância com os valores arbitrados por esta C. Câmara -Sucumbência – Ônus integralmente carreada à ré – Aplicação da Súmula no 326, C. STJ – Recurso provido.